Tribunal: STF
Processo: Rcl 78277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por LPS Sul - Consultoria de Imóveis Ltda e outros, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020744- 39.2017.5.04.001.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, mesmo após a determinação de rejulgamento da causa pelo STF, teria desrespeitado a autoridade das decisões desta Corte proferidas no julgamento da Rcl 65.695, da ADPF 324, das ADI 5.625, da ADC 48, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A reclamante ajuizou a RCL 65.695/RS com o fito de demonstrar que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer vínculo de emprego nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020744-39.2017.5.04.0016, desrespeitou tese vinculante firmada nos autos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725). 



    Apreciando o feito, o Exmo. Min. Gilmar Mendes, relator, afirmou que o TRT-4 declarara a caracterização de vínculo de emprego independentemente da comprovação de eventual exercício abusivo da contratação. Determinou, portanto, as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão no presente reclamatório, in verbis:



    (...)



    Destes trechos, destaca-se a compreensão de que, na decisão submetida a controle, “verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324”. Do acórdão transitado em julgado em 13.03.2024 tenciona que a primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso. 



    A linha de defesa da ora Requerente no processo originário é no sentido de que a presente demanda diz respeito a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA realizado diretamente entre o beneficiário e os clientes. 



    Não obstante a determinação emanada desta e. Suprema Corte, a autoridade reclamada, pronunciando novo acórdão no feito-matriz, externou o entendimento de que seria inaplicável o entendimento vertido nos precedentes que serviu de esteio à decisão proferida pelo STF nos autos da Reclamação Correicional, ante a aplicação de distinguish. Confira-se:



    (...)



    Coube à parte interpor embargos de declaração ainda não apreciados, sendo certa a ofensa à autoridade da decisão exarada nos autos da RCL 65.695/RS e às teses firmadas em sede de controle de constitucionalidade, diante da reiterada desconsideração da validade de contratos de associação.” (eDOC. 1, ID:6fd06f4b - pp. 6-10)



    Argumenta, em síntese, que “Ao descaracterizar a aderência configurada entre a decisão submetida a controle e a tese firmada na ADPF 324, interpretando-a ao seu bel-prazer, o TRT-4 inequivocamente desafiou a competência jurisdicional desta Excelsa Corte em matéria constitucional e descumpriu a autoridade da decisão exarada na RCL 65.695/RS. Em outras palavras, o TRT-4 menoscabou a dupla garantia formal prestigiada pela Reclamação Constitucional: por um lado, mitigou a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. l, da CF/88) e, por outro, comprometeu a expectativa normativa da parte a que fosse observada a tese firmada na ADPF 324”. (eDOC. 1, ID:6fd06f4b - p. 13)



    Assevera que “Ao pronunciar novo acórdão, impugnado por meio desta Reclamação Constitucional, o TRT-4 reiterou a compreensão de que os aspectos probatórios bem referidos no acórdão [anterior] não guardariam aderência aos precedentes do STF”. (eDOC. 1, ID:6fd06f4b - p. 15)



    Dessa forma, requer, preliminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0020744- 39.2017.5.04.0016, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária.



    Os autos foram distribuídos a mim por prevenção, tendo em vista ter atuado como relator no julgamento da Rcl 65.695/RS (eDOC. 34).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Relativamente ao alegado descumprimento da decisão proferida por este relator no julgamento da Rcl 65.695/RS, Dje 19.02.2024, transitada em julgado em 13.03.2024, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    Naqueles autos, fora julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte [ADPF 324]”.



    Assim, em estrito cumprimento à decisão deste relator, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu novo julgamento da ação trabalhista nº 0020744-39.2017.5.04.0016, cujo acórdão foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 65.695, PROPOSTA PELA LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A., PERANTE O STF, POR VIOLAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 324. CASSAÇÃO DA DECISÃO DESTA TURMA. Nova decisão da Turma que nega provimento ao recurso do reclamante em relação ao pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com as reclamadas.” (eDOC. 17, ID:89ea568b - p. 1).



    Embora tenha decidido em sentido contrário ao pretendido pela ora reclamante, o Juízo reclamado efetivamente proferiu novo julgamento da causa considerando o entendimento desta Suprema Corte consagrado na ADPF 324.



    Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF ou afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte no julgamento da Rcl 65.695/RS.



    Pois bem.



    Na presente reclamação, alega-se, também, que a autoridade reclamada teria afrontado a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do Tema 725 da repercussão geral, ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Por sua vez, no julgamento da ADC 48 e da ADI 5625, o Plenário do STF assim se pronunciou, respectivamente:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO . 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” .” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 19.05.2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016.



    2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 



    3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho.



     4. Pedido julgado improcedente.”(ADI 5625, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje 29.03.2022)



    Neste último precedente, foram fixadas as seguintes teses de julgamento:



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 



    2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” .



    Da leitura dos referidos precedentes, verifica-se que todos versaram sobre a licitude da terceirização da atividade-fim da empresa, considerando inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas, ou sob a forma autônoma, para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.



    No caso dos autos, o Juízo reclamado considerou ausente ofensa ao entendimento desta Suprema Corte, especificamente quanto à ADPF 324, tendo em vista que não se trata de nulidade de contrato de prestação de serviços, mas de contrato de estágio. Confira-se



    “Ao contrário do sustentado na decisão do Supremo, aqui o reclamante não era corretor de imóveis regularmente habilitado. A reclamada utilizou sua mão de obra através de contrato de estágio, violando a diretriz na Lei 6530/78 e a Lei que regula o estágio profissional. 



    Não se trata de revisão de questão elavada à status constitucional por precedente do Supremo Tribunal. 



    Cabe frisar que tal situação praticada pela reclamada se repete(repetiu) no processo 0021672.96.2017.5.04.0013, onde a reclamada também se utilizou de contrato de estágio para fraudar direitos trabalhistas, na medida em que aqui, tal como no processo mencionado, estagiários foram contratados para vender imóveis da reclamada. 



    A decisão combatida na reclamação constitucional foi equivocada na medida em que não se tratou ou se trata de terceirização da atividade fim ou de trabalho de corretor autônomo. CUIDA-SE, aqui, de contrato de estágio que foi fraudado, o que parece ter sido prática adotada pela reclamada, como se nota no processo acima referido e de relatoria da Desª Tânia Reckziegel. 



    Na mesma linha, decisão da 6ª Turma, após reapreciar matéria idêntica em reclamação constitucional:



    (...)



    Como a tese adotada pelo STF diz com trabalho terceirizado/autônomo e esta não é a realidade dos autos, em que a reclamada defendeu a existência de contrato de estágio, é de manter-se o vínculo de emprego já reconhecido, com todo o respeito ao STF.” (eDOC. 17, ID:89ea568b - p. 9-10 - grifos nossos)



    Por oportuno, cito, ainda, os argumentos complementares do juízo reclamado, proferidos em sede de embargos de declaração em face do referido acórdão:



    “Como bem alertado pelo reclamante, ora embargante, a situação fática retratada nos autos, e objeto de ampla dilação probatória, diz respeito à nulidade de contrato de estágio, tipo de contratação, s.m.j., completamente diversa do tipo de contratação examinada no bojo da ADPF 324 e RE 958.292 (Tema 725), ao contrário do alegado pelas reclamadas na exordial da Reclamação nº º 65.695/RS, que, inveridicamente, fazem menção a serviços na "condição de corretor de imóveis autônomo" (ID. 4f3f603 - Pág. 2), na forma dos artigos 6º da Lei 6.530/78 e 722 do Código Civil Brasileiro. 



    Isso porque, conforme decidido no acórdão originário proferido por esta Turma Julgadora (transcrito parcialmente acima), que reconheceu a existência de vínculo de emprego com a segunda reclamada (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.), no período de de 01-03-2013 a 31-1-2016, "apesar de a parte reclamada sustentar pela regularidade de contratação do autor, não trouxe aos autos o termo de compromisso de estágio formalizado com o autor, conforme previsto no inciso II, tampouco fez prova de que ele estava efetivamente matriculado em curso de Técnico de Transações Imobiliárias, limitando-se a apresentar documento de inscrição junto ao CRECI que sequer está firmado pelo autor (Id. 1d9f6b5). Ainda, não há demonstração de que era efetivamente observada a jornada prevista no art. 10 da referida lei e de que havia a indicação de um profissional para orientar e supervisionar o estagiário, na forma do art. 9º, III, do mencionado diploma legal". Ou seja, no caso examinado, não se está diante da contratação de um profissional autônomo para desempenhar a função de corretor de imóveis em prol da empresa, mas sim da contratação fraudulenta de trabalhador sob o manto de um contrato de estágio desvirtuado. 



    Nessa linha, foi o que restou decidido, por exemplo, na Reclamação nº 66.013, relatada pelo Exmo. Ministro Flávio Dino, envolvendo as mesmas reclamadas, e situação fática análoga, e da qual se destaca o seguinte:



    (...)



    Registra-se, ainda, que a referida decisão monocrática proferida no bojo da Reclamação nº 66.013/RS foi mantida, por maioria de votos, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, conforme consulta processual realizada. 



    Desse modo, impõe-se a necessidade de aplicação da técnica de julgamento conhecida como distinguishing , a fim de se assentar no presente caso, tal como ocorrido na decisão proferida na Reclamação nº 66.013 /RS, transcrita em parte acima, e nos termos utilizados pelo nobre Ministro Relator, a ausência de "estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625." 



    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo reclamante, para, sanando omissão /contradição apontada, conferir efeito modificativo ao julgado para, nos termos da fundamentação, em juízo de adequação, cassar o acórdão do ID. 381457b, e negar provimento ao recurso ordinário das reclamadas (LUIS FELIPE DUCATI - EPP, PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMOVEIS SA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A) do ID. cadd492, nos termos da fundamentação.” (eDOC. 32, ID:7a29fd36 - p. 6-8 - grifos nossos)



    Verifica-se, portanto, que na ação trabalhista originária, o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes considerando violação às diretrizes da 11.788/08, que regulamenta o estágio profissional, inexistindo, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma pela parte reclamante.



    Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, envolvendo a parte ora reclamante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N 5.625 E NO RE N. 958.252. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT. 



    2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    3. As reclamantes alegam que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratado por meio de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício com o profissional contratado por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. “Quando o trabalhador que labora pessoalmente e com subordinação perde o vínculo formal, baseado na CLT, e passa a atuar de forma fraudulentamente autônoma, constituido pessoa jurídica - por isso intitulamos pejotização -, a estrutura de encargos sobre o trabalho se altera. O trabalhador e aquele que o contrata passam a suportar alíquotas menores dos impostos remanescentes, o que constitui perda de arrecadação (incluindo a previdenciária) e deterioração do resultado fiscal”. (Nota técnica dos professores Nelson Marconi e Marco Capraro Brancher, da Fundação Getúlio Vargas). 



    6. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 



    7. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 



    8. A Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima (arts. 4º-A; 4º-B; 5º-A; 5º; 5º-C; 5º-D, da Lei n. 6.019/74, em tais preceitos aplicável aos contratos de prestação de serviços). Há a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. 



    9. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais. 



    10. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações. 11. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 5.625. IV. DISPOSITIVO 



    12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 66.013/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 27.11.2024)



    Assim, relativamente à Rcl 65.695/RS, verifica-se que o Juízo reclamado cumpriu estritamente a determinação deste relator quanto ao rejulgamento da causa à luz da jurisprudência desta Suprema Corte e, quanto aos demais precedentes apontados como paradigma, verifica-se a absoluta falta de aderência com a situação dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente